Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-42.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006754-42.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR SCHUSTER - CPF: 787.580.849-91 (EMBARGANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR SCHUSTER - CPF: 787.580.849-91 (EMBARGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§3º E 4º, II, DO CPC – DEMAIS VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

Consoante dispõe o artigo 85, §4°, II, do CPC, revela-se incabível a definição da verba antes da fase de liquidação da sentença, ante a natureza ilíquida da condenação, devendo ser acolhidos os embargos do autor quanto a este ponto.

Ausentes os demais vícios apontados no acórdão embargado e evidenciada a tentativa de rediscussão da causa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios opostos pela autarquia previdenciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração

opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

e
Gilmar Schuster
contra acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público Coletivo que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso
de apelação cível de n.

1006754-42.2017.8.11.0040

Em suas razões recursais o embargante
Gilmar Schuster
sustenta omissão no acórdão quanto à condenação da Autarquia Federal ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (id.

165340659).

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua vez, em seus embargos de declaração alega ausência de incapacidade laboral.

Aduz que
“
a Turma Recursal desconsiderou a prova pericial com base apenas no seu convencimento pessoal, já que adota conclusão diversa do perito mesmo analisando os mesmos documentos
”.

Verbera que
“
o acórdão se mostra contraditório quanto a data de início do benefício
”.

Sustenta que
“
se devido foi o benefício, o seu termo inicial deve ser a data da apresentação do laudo pericial
”
.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

Intimados, ambos os embargados se mantiveram inertes, conforme certidão de decurso de prazo (id.167393172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os embargantes,

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Gilmar Schuster
,
manejaram aclaratórios para sanar os vícios quanto à falta de pronunciamento do acórdão embargado acerca dos honorários sucumbenciais, bem como a ausência de incapacidade laboral e do termo inicial do benefício.

Como cediço, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Jr. pontifica:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159) ”.

Em verdade, o ora embargante
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pretende rediscutir o mérito da demanda, porquanto sustenta a necessidade de apreciar a questão atinente a ausência de incapacidade laboral e ao termo inicial do benefício, por entender que deve ser a data do laudo pericial. Nada obstante, a decisão recorrida foi precisa em reformar a sentença de origem, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de situação em que há incapacidade total para o trabalho, presumidamente permanente.

No caso, o INSS instruiu os autos com o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS,
informando o recolhimento de contribuição previdenciária pelo apelante entre 30/09/1989 a 01/09/2009, bem como a percepção de auxílio-doença no período de 26/04/2017 e 07/12/2017

e o indeferimento deste benefício em uma ocasião sem menção das datas (id.150878183).

O apelante, por seu turno, trouxe com a exordial o comprovante do indeferimento do pedido do benefício previdenciário em 07/12/2017 (id.150878150).

Acompanhou a peça vestibular, ainda, laudos de profissionais médicos responsáveis pelo apelante nas datas de 12/12/2017, 26/07/2017, 10/04/2017, 30/10/2017, 21/09/2017, 10/04/2017 relatando que o mesmo está acometido das enfermidades “
Espondiloartrose”, “Desidratação e discopatia degenerativa em L4/L5, abaulamento difuso da sua borda posterior, comprimindo a face ventral do saco tecal
(id. 150878152, págs.01/04, id. 150878153, pág.01, id. 150878158, págs.01/05)

O perito judicial atestou a existência das enfermidades descritas nos laudos médicos e esclareceu que elas se originam de acidente consistente na queda do apelante quando estava, durante sua atividade laboral, em cima de um trator, fato ocorrido no mês de abril de 2017 (id.150876411). Afirmou, também, que o segurado está incapacitado de forma temporária, sem prognóstico de cura ou melhora.

Apesar de o perito judicial responder os quesitos suplementares do INSS, certo é que esta afirmação não derrui os exames e laudos médicos comprovando o início das mazelas do segurado no ano de 2017 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479). Além disso, como se sabe, o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso. E, não obstante tenha cessado o pagamento de auxílio-doença ao apelante em 07/12/2017, não houve a perda da sua condição de segurado, como asseverado pelo INSS.

Ocorre que, interrompido o benefício previdenciário temporário,
o apelante não retomou suas atividades profissionais junto à empresa com a qual mantinha vínculo empregatício, Zanella, Scherer & Cia Ltda.
, porquanto ela reconheceu sua incapacidade e o manteve afastado do trabalho, consoante se depreende dos atestados de saúde anexados com a petição inicial, sem, no entanto, ter lhe dispensado formalmente (id. 150878151, págs.01/08)

Nesse quadro, o apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de a empregadora o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE DEMONSTRADA - NOVA PERÍCIA DESNECESSIDADE - JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO OFICIAL - CONDIÇÃO DE SEGURADO - MANUTENÇÃO - LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - NOVO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE. A aposentadoria por invalidez é deferida "ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (art. 42, Lei 8.213/91). É desnecessária a realização de nova perícia quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial podendo discordar dele, fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo. Na situação denominada pela jurisprudência como "limbo jurídico previdenciário", aquele segundo o qual se caracteriza pela falta de percepção do benefício, porque não ficou reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, mas o contribuinte não volta a exercer sua atividade profissional, pois a empregadora o mantém afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais, não há perda de condição de segurado. Os juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, são devidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a partir da citação válida (STJ, Súmula 204). A atualização monetária deve ser pelo INPC, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG). Pedido ainda não deliberado no Juízo de Origem não pode ser decidido pela Instância Recursal, sob pena da inadmissível inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.106725-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

Esta circunstância, por outro lado, não provoca a suspensão e/ou interrupção do contrato de trabalho, o qual continua a produzir seus efeitos, tanto na seara trabalhista como na previdenciária.

(...)

Logo, é de se reformar a sentença para deferir o benefício de aposentadoria e seu termo inicial.

Acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria, é firme o entendimento do STJ, assentado no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, no sentido de que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de repetitivo, tendo sido formalizado por meio de tema, faz-se necessária a sua observância.

Desse modo, o termo inicial deverá corresponder à
data do indeferimento do benefício previdenciário, em 07/12/2017
.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n° 810:

“
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n° 905:

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e conceder ao apelante aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença (07/12/2017), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ”.
(
id.164500180, pág.75)

Logo, o questionamento levantado no presente recurso, até o momento, não toca em nada a hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração se referem a um recurso em que se busca resolver problemas internos da própria decisão. Ou seja, quando o legislador afirma que os fatos geradores são: omissão, obscuridade e contradição, estes vícios devem se encontrar dentro da própria decisão, na análise de seus pontos, e não deles para o mundo externo.

Toda matéria ventilada pelo embargante envolve a perspectiva da decisão judicial em seu conteúdo meritório intrínseco. Isso significa dizer que o recorrente busca, na realidade a alteração do mérito da decisão. O seu inconformismo não se submete a vícios objetivos, mas sim numa tentativa de modificação do entendimento expostos.

Além disso, o juiz não está obrigado a esgotar a análise de todos os argumentos invocados pelas partes, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar a decisão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, Primeira Seção, EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9), RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, Dje: 15/06/2016).

No tocante à condenação em honorários advocatícios, assiste razão ao embargante
Gilmar Schuster.

Isso porque, conforme prescreve o artigo 85, §4º, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e não for líquida a sentença, a definição do percentual deverá ocorrer em sede de liquidação

Dessa forma, revela-se incabível a definição da verba antes da fase de liquidação de sentença, pelo que devia ter sido modificada a sentença ante a sua natureza ilíquida. Neste sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
(TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por
Gilmar Schuster,

para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II e § 3°, incisos I a V, do CPC. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, rejeito-os pela ausência do vício apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023